Tribunal: TJDFT
Processo: 0003220-47.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme jurisprudência pacífica, o monitoramento, quer seja por meio de câmeras de vigilância ou de alarmes, quer seja por existência de profissionais de segurança privada no estabelecimento comercial, não torna impossível a consumação do delito de furto.
2. À luz do entendimento jurisprudencial consubstanciado na súmula 582 do STJ, adota-se a teoria da amotio ou apprehensio para a consumação dos crimes de furto. Desse modo, consuma-se o delito no momento em que a res furtiva passa para o poder do agente, mesmo que por breve período de tempo, desde que a coisa seja retirada da esfera de disponibilidade da vítima (inversão da posse).
3. No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, a jurisprudência estabeleceu que é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato.
4. Inviável o reconhecimento do furto privilegiado quando, apesar de o réu ser primário, o valor dos objetos furtados é equivalente a mais de 70% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.
5. Apelações conhecidas e desprovidas.